Tribunal: TJSP
Processo: 1002992-54.2019.8.26.0032
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Apelação – Servidora pública municipal – Araçatuba – Recálculo dos proventos em razão da conversão em URV, de acordo com a Lei 8.880/94 – Aplicação compulsória aos vencimentos não só dos servidores federais, mais também estaduais e municipais – Diferenças a serem apuradas em sede de liquidação, observando-se a limitação definida pelo Supremo, no RE no 561.836/RN, caso tenha havido

Ementa:
Apelação – Servidora pública municipal – Araçatuba – Recálculo dos proventos em razão da conversão em URV, de acordo com a Lei 8.880/94 – Aplicação compulsória aos vencimentos não só dos servidores federais, mais também estaduais e municipais – Diferenças a serem apuradas em sede de liquidação, observando-se a limitação definida pelo Supremo, no RE no 561.836/RN, caso tenha havido reestruturação de carreiras – Preliminares afastadas – Recursos voluntário e reexame necessário improvidos, com observação.